Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707865-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE PAIVA SALES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, THIAGO DE PAIVA SALES DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas por Thiago de Paiva Sales e pelo Distrito Federal contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e concedeu tutela cautelar de proibição de demolição e remoção do autor do imóvel, até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao covid-19 (ID no 25934922). 2. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa, diante da gratuidade de justiça concedida, razão pela qual não providenciou o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante, Thiago de Paiva Sales, foi intimado para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação (ID no 26453594). 4. Mesmo regularmente intimado, não se manifestou, o que ensejou a revogação do benefício (ID no 26782556). 5. Como consequência, foi intimado para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Entretanto, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 27127709. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. O apelante foi intimado para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da decisão de ID no 26791632, págs. 1-3. Todavia, deixou de cumprir a determinação (ID no 27127709), o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do seu recurso. DISPOSITIVO 9. Não conheço a apelação interposta por Thiago de Paiva Sales (ID no 25934928) em razão da sua deserção (CPC, arts. 932, inciso III; 101, §2o e 1.007). 10. Precluída esta decisão, retornem-me os autos para o julgamento da apelação do Distrito Federal (ID no 25934926). 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO